Tribunal: TJES
Processo: 0002847-10.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002847-10.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO BRUNO CALIMAN FAVERO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O DO AUTOR.

1.
O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pelo apelado.
2.
Dessa forma, a r. sentença proferida pelo Juízo originário merece ser reformada, eis que carece ao apelado, requerente na origem, o interesse processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3.
Recurso de apelação adesiva do autor não conhecido. Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e provido. Extinção do feito sem resolução do mérito. Prejudicado o recurso de Amarildo Bruno Caliman Favero.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso adesivo, CONHECER e a DAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S/A e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Amarildo Bruno Caliman Favero, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002847-10.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARILDO BRUNO CALIMAN FAVERO, BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO CARVALHO SILVA - ES19944-A
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, AMARILDO BRUNO CALIMAN FAVERO

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
Advogado do(a) APELADO: MARCIO CARVALHO SILVA - ES19944-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Banco do Brasil S/A
, bem como por
Amarildo Bruno Caliman Favero
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, a fim de determinar que o requerido, ora apelante, proceda a renegociação da operação de crédito celebrada entre as partes – alongamento de débito rural – nos moldes da Lei nº 13.606/18.

Pois bem. De início, destaco não ser possível o conhecimento do recurso adesivo interposto pelo autor diante da preclusão consumativa, eis que já havia apresentado o recurso principal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
da apelação adesiva interposta.

Feita essa consideração, avançando sobre os demais recursos, ressalto que o tema versado já é conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural.

Seguem os arestos:

1. O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Ocorre que da análise dos autos não se extrai qualquer comprovação de que teria havido o referido requerimento administrativo, perante a instituição financeira, de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização.

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo Juízo originário merece ser reformada, eis que carece ao apelado, requerente na origem, o interesse processual, devendo o feito ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, a fim de
REFORMAR
a r. sentença e
JULGAR EXTINTO
o presente processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

PREJUDICADO
o recurso do autor.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e
CONDENO
o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser suspensa a exigibilidade das verbas por estar a parte amparada pela gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.